Tribunal: TJMT
Processo: 1031557-81.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031557-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK - CPF: 022.761.111-00 (APELADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK - CPF: 022.761.111-00 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO - DÉBITOS DE CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PAGAMENTO DE VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDIA DEVIDO 8 MESES APÓS A COBRANÇA – NÃO ACEITAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR MEIO DE ESTORNO NO DIA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – DÉBITO EXISTENTE – FIXAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 80, II, e 334, § 8º, AMBOS DO CPC – VIABILIDADE DA DISPOSIÇÃO PERCENTUAL DE RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – EXISTÊNCIA DE MENÇÃO À RESGUARDO DE TAIS RUBRICAS – APELOS DESPROVIDOS – OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO E PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a tese de nulidade da citação, pois o mandado foi recebido pelo funcionário do condomínio edilício, aplicando-se o artigo 334, § 8º do CPC.

Não há falar em ausência de representação para estar em juízo, por ausência de procuração judicial, tendo em vista que o advogado apresenta substabelecimento dos advogados que se encontravam habilitados anteriormente.

Mostra-se descabida a tese de pagamento de valores em conta do condomínio, de modo que deveria ser considerada quitada a dívida; primeiramente, porque os valores foram depositados 8 meses após a cobrança, sem qualquer reajuste (juros, correção monetária e demais encargos); segundo porque houve a devolução do valor no dia posterior, por estorno; terceiro porque não houve consignação de pagamento em juízo; de modo que, considerando que não houve acordo em audiência de conciliação realizada; e, no mesmo dia o devedor, que também é advogado, procedeu ao depósito do valor que entendia correto, mostra-se viável a penalização por litigância de má-fé, à luz do artigo 80, II, do CPC.

Não comparecendo à parte, sem qualquer justificativa plausível à audiência de conciliação e julgamento, impõe-se a fixação da multa prevista no artigo 334, § 8º do CPC.

Havendo nos autos disposição em ato de substabelecimento de outorga de poderes de procuração judicial, ressaltando o resguardo de valores atinentes à verba honorária advocatícia, e também se verificando a pertinência dos percentuais fixados para cada um dos causídicos que atuaram, e de maneira proporcional, convém manter a distribuição conforme sentenciado”.

Mostra-se legítimo o Condomínio para propositura da ação de cobrança, ainda que tenha sido feita a terceirização dos serviços, eis que há interesse na quitação do débito também por ele.

Impõe-se a multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, quando há elementos que demonstram a prática reprovável por parte dos Apelantes/Embargantes, conforme apontado no voto.

Ainda que para fins de prequestionamento devem ser rejeitados os embargos propostos em face de alegação de vícios do acórdão, quando não evidenciados nenhum dos casos previstos nos incisos do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208177153), opostos por
ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO LOCK e KARLOS LOCK
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1031557-81.2020.8.11.0041
, interposto em face de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
, ora Embargado, mantendo-se a sentença que,
nos autos da
Ação de Cobrança n. 1031557-81.2020.8.11.0041
,
movida em desfavor de
KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar Karlos Lock e Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock ao pagamento das taxas condominiais dos meses de 10 de julho de 2019 a 10 de julho de 2020, com atualização pelo INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, mais multa de 2% sobre o valor apurado. A sentença
CONDENOU
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2º do Código de Processo Civil, sendo 8% a advogada Anabell Corbelino Siqueira Daltro, 1% ao advogado Roberto Martins e 1% ao advogado Vinícius Fonseca Bolonheis, patronos que atuaram nestes autos;
CONDENOU
, ainda, os réus, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no Art. 80, inciso II do Código de Processo Civil; e a ré, Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock, ao pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixo em 2% sobre o valor da causa (§8º do artigo 334 do CPC).

Em síntese, os Embargantes alegam ocorrência de omissão, em relação à alegação de ilegitimidade do condomínio para a propositura da demanda, eis que cedera o crédito para a empresa Pró Condômino.

Afirmam, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivoca, quanto à litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, pois “(...)
Os Embargantes efetuaram o pagamento do valor diretamente ao Condomínio, antes mesmo de tomarem ciência da presente demanda. Isso demonstra a boa fé da quitação, Excelência, e não litigância de má fé, como insinuado. No mesmo sentido, não há comprovante inequívoco nos autos no sentido de que a Embargante, Sra. Anna Azilda, tenha sido efetivamente citada nos autos, para que sob ela recaiam as penalidades de ato atentatório à dignidade da justiça, principalmente considerando que o aviso de recebimento tomado como parâmetro fora recebido pelo próprio CONDOMÍNIO”; que “(...) não há qualquer prova específica quanto à conduta dos Embargantes que pudessem subsidiar litigância de má e ato atentatório à dignidade da justiça. Pelo contrário. Houveram condutas para solucionar de pronto a questão, com o pagamento da dívida, antes mesmo de terem ciência quanto ao teor da presente demanda, o que somente está se eternizando por culpa exclusiva do Embargado, que, sem qualquer fundamento, se recusara a receber o valor cobrado”.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208177153), opostos por
ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO LOCK e KARLOS LOCK
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1031557-81.2020.8.11.0041
, interposto em face de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
, ora Embargado, mantendo-se a sentença que,
nos autos da
Ação de Cobrança n. 1031557-81.2020.8.11.0041
,
movida em desfavor de
KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar Karlos Lock e Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock ao pagamento das taxas condominiais dos meses de 10 de julho de 2019 a 10 de julho de 2020, com atualização pelo INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, mais multa de 2% sobre o valor apurado. A sentença
CONDENOU
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2º do Código de Processo Civil, sendo 8% a advogada Anabell Corbelino Siqueira Daltro, 1% ao advogado Roberto Martins e 1% ao advogado Vinícius Fonseca Bolonheis, patronos que atuaram nestes autos;
CONDENOU
, ainda, os réus, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no Art. 80, inciso II do Código de Processo Civil; e a ré, Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock, ao pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixo em 2% sobre o valor da causa (§8º do artigo 334 do CPC).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO - DÉBITOS DE CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PAGAMENTO DE VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDIA DEVIDO 8 MESES APÓS A COBRANÇA – NÃO ACEITAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR MEIO DE ESTORNO NO DIA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – DÉBITO EXISTENTE – FIXAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 80, II, e 334, § 8º, AMBOS DO CPC – VIABILIDADE DA DISPOSIÇÃO PERCENTUAL DE RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – EXISTÊNCIA DE MENÇÃO À RESGUARDO DE TAIS RUBRICAS – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a tese de nulidade da citação, pois o mandado foi recebido pelo funcionário do condomínio edilício, aplicando-se o artigo 334, § 8º do CPC.

Não há falar em ausência de representação para estar em juízo, por ausência de procuração judicial, tendo em vista que o advogado apresenta substabelecimento dos advogados que se encontravam habilitados anteriormente.

Mostra-se descabida a tese de pagamento de valores em conta do condomínio, de modo que deveria ser considerada quitada a dívida; primeiramente, porque os valores foram depositados 8 meses após a cobrança, sem qualquer reajuste (juros, correção monetária e demais encargos); segundo porque houve a devolução do valor no dia posterior, por estorno; terceiro porque não houve consignação de pagamento em juízo; de modo que, considerando que não houve acordo em audiência de conciliação realizada; e, no mesmo dia o devedor, que também é advogado, procedeu ao depósito do valor que entendia correto, mostra-se viável a penalização por litigância de má-fé, à luz do artigo 80, II, do CPC.

Não comparecendo à parte, sem qualquer justificativa plausível à audiência de conciliação e julgamento, impõe-se a fixação da multa prevista no artigo 334, § 8º do CPC.

Havendo nos autos disposição em ato de substabelecimento de outorga de poderes de procuração judicial, ressaltando o resguardo de valores atinentes à verba honorária advocatícia, e também se verificando a pertinência dos percentuais fixados para cada um dos causídicos que atuaram, e de maneira proporcional, convém manter a distribuição conforme sentenciado”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Com esse viés, malgrado as alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que: não há ilegalidade da citação da Sra. Anna Azilda, pois se deu de maneira regular, à luz do artigo 248, § 4º do CPC; que a terceirização da cobrança do débito condominial à empresa Pró-Condômino não retira a legitimidade da cobrança pelo condomínio, pois há interesse e legitimidade para figurar no polo ativo da ação, a fim de que haja a quitação; e por fim, que é perfeitamente viável a fixação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Assim, mantêm-se o acórdão, e por consequência, a sentença recorrida, permanecendo incólume o acórdão, o qual passo, em parte, a transcrever:

“(...)
Primeiramente, consigne-se que a análise do pleito preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA confunde-se com o mérito e assim será analisado.

Verifica-se – e se mostra lógico que o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA terceirizou a cobrança de débito de condomínio à empresa Pró-Condômino.

Afinal qual seria a vantagem de fazer com que eventuais créditos pendentes fossem recebidos por empresa sem nenhum vínculo negocial com o Condomínio Residencial Bonavita ? Respondo: nenhum.

Ou seja, a referida empresa possui autorização do condomínio para cobrança de débitos oriundos de taxas condominiais.

Entretanto, tal fato não retira a legitimidade da empresa em cobrar também os débitos, pois é titular de tais valores, possuindo também pleno interesse no desenrolar dos fatos e da plena quitação.

Assim, é legítima para figurar no polo ativo da demanda o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA.

Feita essa consideração, é fato também que houve o depósito de valores em uma das contas do condomínio pelos moradores/condôminos/apelantes, KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK
,
entretanto, também é incontestável que ocorreu a devolução dos valores.

Cabe analisar a motivação para a devolução de tais valores.

Conforme já alinhavado, a empresa que administra os débitos e efetua cobranças de taxas condominiais do Condomínio Bonavita é a empresa Pró-Condômino.

Constata-se, nos termos da inicial, datada de 16/07/2020, que a ação de cobrança visa a satisfação do crédito, ante a inadimplência dos Apelantes KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK no que se refere aos valores, desde julho/2019 até julho/2020, perfazendo, ainda de acordo com a inicial, o valor de R$ 6.997,12 (seis mil e novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), conforme planilha trazida e boletos correspondentes.

Constata-se, também, que houve emenda da inicial, em 21/7/2020, ocasião em que a Autora destacou o débito de R$ 5.454,12 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), uma vez que houve exclusão das taxas vencidas em junho e julho/2020.

Verifica-se que houve audiência de conciliação, em 23/3/2021, sendo que não houve êxito.

E que, em 23/3/2021 ocorreu depósito na conta do Condomínio Residencial Bonavita.

A meu viso, é indevida a pretensão dos devedores em verem o seu débito quitado; primeiro porque, ainda que se destaque e seja reconhecido o valor de R$ 5.454,12 como devido na época da propositura da ação, fato que ficou evidente diante da emenda à inicial, também é claro que não se pode aceitar depósito do mesmo valor depois de 08 (oito) da mencionada emenda, destacando-se que não houve acordo na audiência ocorrida.

A estipulação do valor devido, como sendo de R$ 5.454,12 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), na contestação apresentada, não possui o menor cabimento, pois, após 8 meses de cobrança, por certo, os valores não serão os mesmos, devendo incidir juros, correção monetária e outros encargos cabíveis.

Ademais, tal quitação nunca foi aceita pelo condomínio, tanto que houve a devolução dos valores, um dia após o depósito. (ID. Num. 185385313).

Também cumpre asseverar que a tese de não recebimento por parte do condomínio jamais pode servir de escudo pelo inadimplente; pois, a meu viso, buscou pagar valores a menor, 8 meses após a cobrança, sem cálculo de correção monetária, juros, multa, etc.

E outra: se eles quisessem realmente discutir a questão buscariam a consignação dos valores judicialmente; todavia assim não o fizeram.

Com todas essas circunstâncias, tem-se que deve ser mantida a sentença sobretudo porque a atitude dos devedores é reprovável. Os Apelantes buscam esquivar-se do do pagamento dos encargos legais; consideram que o valor devido seria menor, tiveram o valor depositado efetivamente devolvido no dia posterior e, ainda, dizem que o Juízo singular é parcial. Considero cabível a condenação por litigância de má-fé, até mesmo porque os Apelantes posicionaram como se tivessem quitado a obrigação; o que não aconteceu. E o que se mostrou estranho que fez o pagamento do que entendia correto após a audiência de conciliação. Só que não ocorreu conciliação

Assim, é perfeitamente plausível a fixação de multa por litigância de má-fé, conforme pontuou o Magistrado. Vejamos:

“(...) A taxa condominial refere-se ao rateio das despesas entre os condôminos, logo é obrigação de cada condômino pagar na data fixada a cota que lhe cabe, sob pena de se beneficiar dos serviços prestados pelo condomínio, sem a devida contraprestação, o que caracteriza enriquecimento ilícito, como ocorreu no caso.

No caso dos autos, a inadimplência dos réus ocorreu quando não quitaram as taxas vencidas no período de 10 de julho de 2019 a 10 de julho de 2020, não evidenciando qualquer culpa por parte do autor.

Após ajuizada a ação de cobrança e sendo o interesse dos réus honrar sua dívida, deveriam ter ofertado proposta de composição na audiência conciliatória ou depositado o valor em juízo, atitude que se espera de qualquer cidadão, muito mais quanto este é um operador do direito.

No entanto, os réus agiram de forma contrária, optaram por realizar depósito bancário e dizer que a dívida estava quitada na tentativa de se livrarem dos ônus sucumbenciais (art. 82, §2º CPC) e insatisfeitos, tentam opor resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário e provocando incidente manifestamente infundado (ID 114742583).

Dessa forma, indefere-se o pedido de condenação do autor nas penalidades cabíveis ao litigante de má-fé, pois, em nenhum momento a atuação processual dele extrapolou os limites da razoabilidade e boa-fé, ao contrário dos réus, cuja atuação processual se encaixa nos incisos IV, V, VI do artigo 80 do CPC, razão pela qual, de ofício aplica-se a multa de 2% do valor corrigido da causa em benefício da parte autora (art. 81 CPC)”.

No tocante à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, melhor sorte não socorre à parte Apelante: Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock, pois esta, devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação.

Assim, é cabível a fixação da multa constante do artigo 334, § 8º do CPC.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - REVELIA DO RÉU - EFEITO MATERIAL DA REVELIA NÃO PRODUZIDO EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES FÁTICAS INVEROSSÍMEIS - ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA JUNTADA EM GRAU RECURSAL - ADMISSIBILIDADE - PROVA DE QUE VALOR TRANSFERIDO PARA TERCEIRO REVERTEU EM BENEFÍCIO DO RÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO - MULTA DEVIDA.

- Não há falar em cerceamento de defesa, se a oitiva das testemunhas, por meio remoto, frustra-se por descuido ou imperícia do advogado e das testemunhas, que não se prepararam prévia e adequadamente para manejar os aparelhos e aplicativos necessários à tomada dos depoimentos pela internet.

- Constatada a revelia do réu, nem por isso devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato do autor que se mostram pouco verossímeis à luz das máximas de experiência.

- A jurisprudência do STJ, desvencilhando-se da literalidade dos artigos 434 e 435 do CPC - que cuidam do momento de produção da prova documental -, restringe o rigor desses dispositivos à juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação ou à defesa, admitindo a apresentação de provas documentais - não enquadradas no conceito de "documentos indispensáveis" - até mesmo na fase recursal, desde que ausente o intento de ocultação premeditada e respeitado o contraditório.

- Evidenciado que a importância transferida pelo autor para conta de terceiro reverteu em benefício do réu, constituindo valor de empréstimo que o requerido não honrou, cabe condenar este a restituir a quantia mutuada.

- A parte que se ausenta, de modo injustificado, da audiência preliminar de conciliação e mediação, em cuja realização não houve prévia e expressa manifestação de desinteresse por ambas as partes, procede ilicitamente, incorrendo em ato atentatório da dignidade da just iça, consoante prevê o §8º, do artigo 334, do CPC, que sanciona a falta com "multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.025800-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK.

À luz do artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa (...).

Com tais apontamentos, não há qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024